Tribunal: TRF3
Processo: 0037919-32.2003.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
224/588)

0037919-32.2003.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 09/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 09/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DO STJ DETERMINANDO NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EFETIVAÇÃO DE PENHORA NÃO COMPROVADA. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EMBARGOS PROVIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO E DENEGAR A SEGURANÇA.

1. O artigo 206 do Código Tributário Nacional estabelece que a certidão positiva com efeitos de negativa somente será expedida se comprovada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou a efetivação de penhora na execução fiscal.

2. No caso dos autos, a embargada não comprovou qualquer dessas condições. Ao contrário, a embargante demonstrou que não houve penhora suficiente apta a garantir o débito fiscal e a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A embargada não trouxe com sua petição inicial a prova de seu direito líquido e certo, consistente na existência de penhora efetivada nos autos das execuções fiscais relativas aos débitos que possui em aberto com a embargante. Tampouco trouxe qualquer outra prova de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4. A embargada não comprovou cabalmente suas alegações, não se desincumbindo do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 373, NCPC).

5. Embargos de declaração providos para suprir a omissão apontada, julgar improcedente o pedido e denegar a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0037919-32.2003.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: POWER BRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: GLADIS APARECIDA GAETA SERAPHIM BERNARDINO - SP156819-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0037919-32.2003.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: POWER BRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: GLADIS APARECIDA GAETA SERAPHIM BERNARDINO - SP156819

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão de fls. 223/226vo, que negou provimento ao agravo legal interposto pela UNIÃO, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido de POWER BRILL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e concedeu a segurança pleiteada para determinar a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa.

Nesta Corte, a Egrégia Primeira Turma, por unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Federal Marcelo Saraiva, rejeitou os embargos de declaração da UNIÃO (fls. 232/234vo).

Contra o acórdão, a UNIÃO interpôs recurso especial alegando violação aos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, aos artigos 333, inciso I, 535, inciso II e 659, todos do Código de Processo Civil de 1973, aos artigos 8o e 9o da Lei no 6.830/80 e ao artigo 1o da Lei no 12.016/09 (fls. 236/246).

Sobreveio decisão da Vice-Presidência desta Corte não admitindo o recurso especial (fls. 253/253vo), em face da qual a UNIÃO interpôs agravo (fls. 255/259).

No Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da lavra do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o agravo foi conhecido e o recurso especial foi parcialmente provido para anular o acórdão referente aos embargos de declaração, reconhecendo violação ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 272vo/274).

Vieram os autos conclusos para novo julgamento dos embargos de declaração.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0037919-32.2003.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: POWER BRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: GLADIS APARECIDA GAETA SERAPHIM BERNARDINO - SP156819

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A concessão da segurança fundamentou-se na suposta suspensão da exigibilidade das CDAs no 35.241.135-0, 35.241.145-7, 35.241.146-5, 35.241.335-2, 35.241.336-0 e 35.241.338-7, que decorreria da suspensão das execuções fiscais que lhes são correlatas.

A UNIÃO alega que houve efetivação da penhora nos autos da execução fiscal no 2002.61.82.030452-7, relativa às CDAs no 35.241.335-2 e 35.241.338-7, com consequente suspensão da exigibilidade de tais créditos tributários. Entretanto, as execuções fiscais no 2003.61.82.060974-4 e no 2002.61.82.038229-0, relativas às demais CDAs, ainda aguardavam o cumprimento do mandado de penhora quando do ajuizamento do mandamus.

A UNIÃO aduz que nas execuções fiscais no 2003.61.82.060974-4 e no 2002.61.82.038229-0 não foi efetivada a penhora, nos moldes preconizados pelo artigo 206 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual não é possível a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

Ademais, argumenta que a embargada não comprovou seu direito líquido e certo quando da impetração do writ, por insuficiência de provas, motivo pelo qual a segurança deve ser denegada.

Trago a presente questão a julgamento perante este Órgão Colegiado.

O artigo 206 do Código Tributário Nacional estabelece que a certidão positiva com efeitos de negativa somente será expedida se comprovada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou a efetivação de penhora na execução fiscal:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. (grifos nossos)

No caso dos autos, a embargada não comprovou qualquer dessas condições. Ao contrário, a embargante demonstrou que não houve penhora suficiente apta a garantir o débito fiscal e a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

A embargada não trouxe com sua petição inicial a prova de seu direito líquido e certo, consistente na existência de penhora efetivada nos autos das execuções fiscais relativas aos débitos que possui em aberto com a embargante. Tampouco trouxe qualquer outra prova de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Portanto, a embargada não comprovou cabalmente suas alegações, não se desincumbindo do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 373, NCPC), verbis:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DA PROVA. PARTE AUTORA QUE INSTRUI MAL A INICIAL. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SILÊNCIO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Trata-se de recurso especial interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região em que se entendeu pela anulação da sentença porque "[a]usentes, nos autos, os elementos probatórios imprescindíveis ao exame da causa, [...], a ensejar a adequada instrução do processo".

2. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente ter havido violação ao art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC), ao argumento de que incumbia à parte autora fazer prova do que alegou na inicial, razão pela qual, reconhecida a inexistência de prova dos fatos constitutivos de seu direito, correto seria o julgamento de improcedência do pedido, e não a anulação da sentença a fim de que fossem produzidas novas provas, as quais, em momento algum, foram solicitadas na primeira instância pela própria parte autora.

3. O chamado "ônus da prova" é instituto de direito processual que busca, acima de tudo, viabilizar a consecução da vedação ao non liquet, uma vez que, por meio do art. 333, inc. I, do CPC, garante-se ao juiz o modo de julgar quando qualquer dos litigantes não se desincumbir da carga probatória definida legalmente, apesar de permanecer dúvidas razoáveis sobre a dinâmica dos fatos.

4. Ainda acerca do direito probatório, convém ressaltar que, via de regra, a oportunidade adequada para que a parte autora produza seu caderno probatório é a inicial (art. 282, inc. I, do CPC). Para o réu, este momento é a contestação (art. 300 do CPC). Qualquer outro momento processual que possa eventualmente ser destinado à produção probatória deve ser encarado como exceção.

5. Assim, a abertura para a réplica, p. ex., encontra limites estreitos no CPC, seja quando o réu alegar alguma das matérias do art. 301 do mesmo diploma legislativo, seja quando o réu trouxer dados inéditos ao processo, tendo a parte autora, como conseqüência do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direito de sobre eles se manifestar (arts. 326 e 327 do CPC).

6. Da mesma maneira, em atenção também ao princípio do dispositivo, convém restringir o uso tradicionalmente indiscriminado do despacho que chama as partes a dizerem se têm outras provas a produzir, pois, dogmática e legalmente falando, os momentos para tanto já ocorreram (inicial e contestação).

7. E, ainda, também em observância ao princípio do dispositivo, o magistrado deve ser parcimonioso ao determinar a produção de provas no saneador, evitando tornar controversos pontos sobre os quais, na verdade, as partes abriram mão de discutir - e, portanto, de tornar controvertidos.

8. O objetivo do Código de Processo Civil é claro: evitar delongas injustificadas e não queridas pelos litigantes que, muito mais do que o atingimento da sacrossanta "verdade material" ou o prestígio da igualmente paradoxal "verdade formal", acabam prejudicando as partes interessadas, na medida em que inviabilizam uma tutela adequada e eficiente.

9. Por tudo isso, se o autor não demonstra (ou não se interessa em demonstrar), de plano ou durante o processo, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo tendo-lhe sido oportunizados momentos para tanto, compete ao magistrado encerrar o processo com resolução de mérito, pela improcedência do pedido, mesmo que, por sua íntima convicção, também o réu não tenha conseguido demonstrar de forma cabal os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do alegado direito do autor.

10. Na espécie, tem-se ação condenatória cujo objetivo é ver a União ressarcir a parte autora por pagamentos derivados de contratos administrativos e realizados com atraso, sem, contudo, fazer incidir a correção monetária.

11. A partir do acórdão que veio a enfrentar embargos infringentes, fica evidenciado que a parte autora simplesmente deixou de, em sua inicial, juntar documentos básicos que comprovassem sua pretensão, provas estas que estavam ao seu alcance produzir - e, mais do que isto, cuja produção a ela é imputada por lei. Trechos do acórdão recorrido (fls. 342/343, e-STJ).

12. Mais ainda: a leitura atenta da sentença revela que foram amplamente oportunizadas aos litigantes chances de requerer novas provas (fl. 294, e-STJ).

13. Não há como, pois, concluir conforme fez o acórdão dos embargos infringentes - pela anulação da sentença a fim de instaurar-se nova instrução probatória para que a parte autora demonstre os fatos constitutivos de seu direito.

14. Sendo caso de direitos disponíveis (em relação à autora) e tendo ela permanecido silente em réplica e quando chamada a se manifestar pela produção de outras provas, na verdade, é caso puro e simples de sentença de improcedência. Não há nulidade a ser declarada porque todo o iter processual foi seguido estritamente na forma da lei, sob pena de o Tribunal de origem estar se substituindo às partes na condução de seus interesses patrimoniais (malversação do princípio do dispositivo).

15. A formação de coisa julgada material em desfavor da parte autora, longe de ser pena demasiada, é mera conseqüência de sua desídia na formação do conjunto probatório, desídia esta que não justifica a anulação de sentença proferida nos termos da lei.

16. Recurso especial provido a fim de julgar o processo extinto com resolução de mérito pela improcedência do pedido.

(REsp 840.690/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010)

Diante de todo o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, julgar improcedente o pedido e denegar a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DO STJ DETERMINANDO NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EFETIVAÇÃO DE PENHORA NÃO COMPROVADA. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EMBARGOS PROVIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO E DENEGAR A SEGURANÇA.

1. O artigo 206 do Código Tributário Nacional estabelece que a certidão positiva com efeitos de negativa somente será expedida se comprovada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou a efetivação de penhora na execução fiscal.

2. No caso dos autos, a embargada não comprovou qualquer dessas condições. Ao contrário, a embargante demonstrou que não houve penhora suficiente apta a garantir o débito fiscal e a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A embargada não trouxe com sua petição inicial a prova de seu direito líquido e certo, consistente na existência de penhora efetivada nos autos das execuções fiscais relativas aos débitos que possui em aberto com a embargante. Tampouco trouxe qualquer outra prova de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4. A embargada não comprovou cabalmente suas alegações, não se desincumbindo do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 373, NCPC).

5. Embargos de declaração providos para suprir a omissão apontada, julgar improcedente o pedido e denegar a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, julgar improcedente o pedido e denegar a segurança pleiteada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.